Tribunal: TJMT
Processo: 1021682-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021682-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), ADEVANILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 052.632.301-92 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (IMPETRANTE), ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 070.316.341-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON LUZ DA SILVA - CPF: 054.006.111-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO VICENTE DA MOTA - CPF: 024.162.491-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LHORAN VINICIUS SILVA SANTOS - CPF: 062.504.281-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE KAUAN DA SILVA - CPF: 070.169.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DO CARMO LAURENCO - CPF: 068.256.741-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK RUAN SOUZA DE JESUS - CPF: 070.029.411-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIAS ALVES DA SILVA - CPF: 069.976.141-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JOSE LOPES DE MORAES - CPF: 031.861.592-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO RONIS DE JESUS SILVA - CPF: 619.439.653-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI SANDRA DE ARAUJO - CPF: 009.750.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DIAS CIESLIK - CPF: 047.549.161-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CONCEICAO BRIGIDA - CPF: 078.643.762-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 025.677.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KALISTON KACIEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 088.153.001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MORO PITA - CPF: 067.882.071-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 929.059.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRYDY KARINY RAINHA DE OLIVEIRA - CPF: 052.520.631-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOY LUIZ SILVA NEVES - CPF: 044.348.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROCHELLI DE SOUZA SEMENSATO - CPF: 049.307.091-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEBER VALERIO PEREIRA - CPF: 033.287.771-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIAS NUNES BRITO - CPF: 612.304.123-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO VITOR DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 007.695.161-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON CUBA DOS SANTOS - CPF: 061.565.221-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA VIEIRA XAVIER - CPF: 074.680.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA DA SILVA FERREIRA - CPF: 074.055.781-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNADETE MARIANA DE QUINTINO - CPF: 035.561.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO NARCO ZERO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão proferida no âmbito da
Operação Narco Zero
, em que se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

2.

A defesa sustenta a ausência de provas individualizadas, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva decretada contra o paciente se mostra fundamentada em elementos concretos e válidos; e (ii) definir se as condições pessoais do paciente autorizam a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em elementos probatórios consistentes, extraídos de diligências regularmente autorizadas, cuja extração de dados telemáticos revelou uma rede de contatos e atividades relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes, com atuação em diversos municípios do Estado de Mato Grosso.

5.

O paciente foi vinculado à prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes com base em registros de conversas em aplicativos de mensagens, imagens de substâncias ilícitas, anotações de controle de vendas e comprovantes de transferências bancárias em seu nome, que evidenciam um padrão de atuação reiterada e coordenada com outros investigados, com divisão de tarefas e prestação de contas.

6.

A alegação de que o paciente possui primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares e religiosos não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão, dada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

7.

A substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP é inviável, diante da inadequação e da insuficiência das medidas alternativas para resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal.

8.

Não se evidencia ilegalidade flagrante ou ausência de fundamentação que justifique a concessão da ordem, sendo incabível, na via estreita do
habeas corpus
, o reexame aprofundado de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva fundada em indícios concretos da prática de tráfico e associação para o tráfico é juridicamente válida, quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais e evidenciado o risco de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Adevanilson Oliveira Dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da comarca de Cotriguaçu/MT.

Sustenta o impetrante que a prisão é ilegal, porquanto desprovida de fundamentação concreta, baseando-se exclusivamente em elementos genéricos oriundos de técnicas de inteligência, interceptações de mensagens e identificação por “vulgos”, sem demonstração individualizada da conduta do paciente.

Alega que o relatório do sistema
cellebrite
é genérico e não comprova sua atuação específica, assim como as movimentações financeiras realizadas por terceiros, não demonstram qualquer vínculo direto entre o paciente e terceiros.

Ressalta que o paciente é tecnicamente primário, não ostenta condenações criminais pretéritas, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita na função de auxiliar de produção em frigorífico da empresa BMG, conforme demonstrado por holerite, além de manter vínculos comunitários e religiosos, atestados por declaração de pastor local.

Defende que tais condições pessoais recomendariam a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da excepcionalidade da prisão processual.

Diante desse contexto, requer-se, a revogação da prisão preventiva e a expedição do competente alvará de soltura, com ou sem fiança, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas (Id. 296919860).

Colacionou documentos à Id. 288923399 e seguintes.

A

liminar
foi
indeferida,
tendo sido determinada a juntada da documentação necessária à adequada análise do
writ

(Id. 297269390).

Sanou-se a irregularidade apontada, com a juntada dos documentos requisitados (Id. 297615356 e seguintes).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 297870373).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por intermédio do parecer subscrito pela Dr. Élio Américo
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 300364886):

“
Habeas Corpus
– Tráfico e associação para o tráfico [art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06] – prisão preventiva decretada – 1. Reconhecimento de negativa de autoria – inviabilidade – matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático probatório – via eleita inadequada – 2. Pretendida concessão da benesse, sustentada na carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea, necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da Ordem Pública – predicados pessoais – irrelevância – 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da Ordem Pública – Requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da Ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

No dia 8 de janeiro de 2025, a autoridade policial da cidade de Juína instaurou o Inquérito Policial no 40.4.2025.677, após a prisão de Diego Vicente da Mota, conhecido como “Chefe”, e a subsequente extração de dados armazenados em seu aparelho celular, diligência regularmente autorizada pela autoridade judicial competente (Id. 193428007 – Pág. 4 e 6 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

A análise do material apreendido deu ensejo à elaboração, pelo Núcleo Especial de Investigação Criminal de Juína/MT, do Relatório de Degravação no 2025.13.21319 (Id. 193428007 – Pág. 31 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099), no qual se apontou a possível existência de uma rede criminosa, voltada à mercancia reiterada e distribuída de substâncias entorpecentes, com atuação aparentemente concentrada, nos municípios de Castanheira/MT e Juruena/MT.

Referido relatório, composto por 1.914 páginas, reuniu vasta documentação extraída de conversas travadas em grupos do aplicativo
WhatsApp
, que, segundo as investigações, eram utilizados como instrumentos de gestão operacional e financeira da atividade ilícita, funcionando, em tese, como verdadeiros espaços de prestação de contas entre os integrantes da associação criminosa.

A dinâmica registrada no material analisado indica que, em diversas ocasiões, os responsáveis pelas entrega de entorpecentes (denominada nos grupos como “mercadoria”) e pela arrecadação dos valores obtidos com a venda, registravam, nos próprios grupos, imagens da substância entregue, bem como comprovantes de transferência bancária, aparentemente como forma de controle.

Corroborando esse
modus operandi
, o relatório de extração telemática apresentou um rol exemplificativo de imagens de substâncias entorpecentes associadas aos investigados, obtidas a partir de postagens realizadas nos grupos de mensagens mencionados.

Diante do avanço das apurações e da constatação de que os delitos vinham sendo praticados de forma contínua e articulados no município de Juruena/MT, os autos do inquérito policial foram, então, remetidos à Delegacia de Polícia local, a fim de concentrar as investigações naquela circunscrição territorial (Id. 193428007 – Pág. 1.946 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na sequência, com base no acervo probatório até então reunido, o paciente, juntamente com outros 27 investigados, passaram a ser alvo de pedido de prisão preventiva formulado no bojo dos autos no 1000478-31.2025.8.11.0099, apresentado em conjunto com requerimentos de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bloqueio judicial de contas bancárias, quebra de sigilo de dados armazenados em aparelhos celulares e autorização para acesso a informações de geolocalização e movimentações financeiras (Id. 193427517 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Diante desse cenário e considerando os indícios da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva dos dezoito investigados (Id. 195430051 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na fundamentação da medida constritiva, destacou-se a gravidade concreta dos delitos imputados, ressaltando tratar-se de associação criminosa estruturada, com atuação em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e movimentação financeira expressiva vinculada à comercialização de diversas espécies de entorpecentes ilícitos. A decisão ainda enfatizou o risco concreto de reiteração delitiva, caso os investigados permanecessem em liberdade, destacando que “
há inequívoco e fundado receio de que, se os ora indiciados permanecerem em liberdade, continuarão a delinquir, sem se excluir a possibilidade do cometimento de crimes mais graves, conhecidamente atrelados ao tráfico de drogas
” (Id. 195430051 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Especificamente com relação ao paciente Adevanilson Oliveira dos Santos, apontou que:

“2. ADEVANILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (“DEVA”):
as investigações indicaram que “
O suspeito possui passagens pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, de acordo com o BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2019.62918 e uso ilícito de drogas, de acordo com o BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2019.153125
”. Fora juntado fotografias em que o representado aufere o peso de grande quantidade de drogas em balanças de precisão e lista de controle de venda de entorpecentes, assim como comprovantes de transferências de PIX’s em seu nome relativos ao comércio de drogas (ID. 193428007 - Pág. 57/61). (
sic –
Id. 195430051 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 25.6.2025 na cidade de Juína- MT (Autos do Cumprimento de mandado de Prisão no 1000692-22.2025.8.11.0099).

Pois bem.

Inicialmente, consigno que as alegações do impetrante, no sentido de que
(i) não há elementos concretos e individualizados a comprovar a efetiva participação do paciente nos delitos investigados; (ii) a identificação dos supostos envolvidos se baseou exclusivamente na utilização de “vulgos” e na análise de conversas interceptadas em aplicativos de mensagens, sem o necessário cotejo probatório que permita a vinculação segura do paciente aos fatos apurados; (iii) o relatório extraído do sistema
cellebrite
, apresenta-se de forma genérica, sem que dele se extraia qualquer conduta específica atribuível ao paciente; (iv) as movimentações financeiras descritas na investigação estão vinculadas a terceiros — notadamente Lázaro Vítor, Natalina da Silva Ferreira e Ingrydy Kariny Rainha de Oliveira, não havendo prova de que o paciente tenha figurado como beneficiário direto ou intermediador dos valores ilícitos, todas elas,
extrapolam os limites cognitivos da via estreita do
habeas corpus,
visto que, para análise dessas questões, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, prática inadmissível nesta via eleita, diante da celeridade de seu rito.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

“(...) O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024).

À vista disso, deixo de analisar as teses arguidas pelos impetrantes, uma vez que podem ser matérias a serem aventadas na defesa do paciente, após a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, persistindo o inconformismo, deverá ser interposto recurso que admita o estudo acurado do conjunto probatório.

Prosseguindo, no que se refere à decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se que, a despeito de todos os argumentos apresentados pela impetrante, não há ilegalidade flagrante a ser reconhecida na via estreita do
habeas corpus.

A segregação cautelar encontra amparo em elementos concretos colhidos durante a investigação policial, notadamente indícios da participação do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com atuação reiterada e estruturada nos municípios de Castanheira e Juruena/MT.

O relatório de investigação (Id. 193428007 – Pág. 58/61 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099) identifica o paciente como alvo no 02, associado ao codinome “Deva”, o qual, em tese, figura em diversas listas internas de controle de venda de entorpecentes, fato esse que demonstra seu suposto envolvimento na dinâmica operacional do grupo.

Acrescem-se comprovantes de transações bancárias realizadas via PIX, realizadas em nome de Adevanilson Oliveira dos Santos, com valores compatíveis com os parâmetros de comercialização identificados nas conversas interceptadas, reforçando, como firmado, em tese, o nexo entre os repasses financeiros e a sua suposta atuação nas atividades ilícitas imputadas.

Por fim, constam imagens da pesagem de substâncias entorpecentes, as quais indicam que teria sido “Deva” que encaminhou no grupo, corroborando sua atuação em etapas sensíveis da cadeia de custódia e distribuição da substância.

Tais circunstâncias evidenciam, o risco à ordem pública, pela inserção do paciente em associação criminosa composta por quase 30 integrantes, com divisão funcional de tarefas e capacidade de articulação regional. A gravidade da conduta não se limita à ilicitude em tese, mas decorre da posição estratégica do paciente em uma engrenagem delitiva em plena atividade.

Frisa-se que conforme destacado no relatório investigativo (Id. 296961388 – Pág. 43), o grupo movimentou, por meio da atividade ilícita, aproximadamente R$ 272.956,00, valor que evidencia não apenas a dimensão da empreitada criminosa, mas também o seu caráter profissional e lucrativo.

É evidente, nesse contexto, que a prisão cautelar se revela indispensável como meio de interromper o ciclo delituoso em curso, neutralizando a capacidade de articulação do grupo e evitando a reiteração de práticas criminosas. Não se trata de antecipação de pena, mas de medida concreta e proporcional diante da periculosidade evidenciada e da atualidade dos fatos investigados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raramente, a adoção de medidas mais enérgicas por parte do Estado, inclusive a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública e resguardar a eficácia da persecução penal.

Nesse sentido:

“(...)
5. A jurisprudência desta Corte justifica a prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constituindo fundamentação cautelar idônea.

(AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho2025.)

Já no que tange à referência ao histórico criminal do ora paciente, tal menção encontra-se respaldo no relatório de investigação, em que destaca que ele “
possui passagens pelos crimes de ameaça, de acordo com o boletim de ocorrência - no: 2013.107646; ameaça, de acordo com o boletim de ocorrência - no: 2019.234367 e associação para financiamento do tráfico e porte ilegal de arma de fogo, de acordo com o boletim de ocorrência - no: 2024.24985
” (Id. 193428007 – Pág.62).

Ainda que não tenham sido localizados, até o presente momento, registros processuais confirmando a instauração de inquéritos ou ações penais, decorrentes desses boletins, o teor dos apontamentos constantes na investigação oficial (especialmente quando considerados em conjunto com os demais elementos informativos) reforça a plausibilidade da inserção do paciente em dinâmica criminosa habitual, contribuindo para a valoração da sua periculosidade concreta.

Nesse contexto, a prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Outrossim, consolidou-se, neste Tribunal de Justiça, o entendimento de que eventuais predicados do agente, como sua primariedade penal ou o fato de possuir residência fixa, não se prestam a infirmar a decretação da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Quanto à suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, é certo que sua aplicação deve ser criteriosamente considerada, conforme previsto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Todavia, o contexto fático delineado nos autos, que revela, ao que tudo indica, na existência de uma rede criminosa estável e estruturada, com divisão de tarefas, uso sistemático de contas bancárias para dissimulação de valores oriundos do tráfico de drogas, pontos de venda distribuídos em múltiplas localidades e elevado poder de articulação entre os investigados, enfraquece a eficácia isolada de providências menos gravosas.

Com essas considerações e em sintonia com o parecer
denego

a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025